Tribunal: TJSP
Processo: 0005358-37.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Progressão ao regime semiaberto. Deferimento do pedido. Recurso ministerial, buscando a realização de exame criminológico. Inadmissibilidade. Exigência abolida pela Lei no 10.792/03. Faculdade do Juiz da Execução. Ademais, preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício. Agravado que cumpriu o lapso temporal exigido, possui atestado de boa conduta

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Progressão ao regime semiaberto. Deferimento do pedido. Recurso ministerial, buscando a realização de exame criminológico. Inadmissibilidade. Exigência abolida pela Lei no 10.792/03. Faculdade do Juiz da Execução. Ademais, preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício. Agravado que cumpriu o lapso temporal exigido, possui atestado de boa conduta carcerária, não registra qualquer anotação de falta disciplinar grave e exerceu atividades laborativas. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005358-37.2020.8.26.0521, da Comarca de Campinas, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado RAFAEL LEMOS ANTONIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao agravo.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005358-37.2020.8.26.0521 -Voto no 40178
2
VOTO No 40.178 (RL) – Digital
Agravo em execução no 0005358-37.2020.8.26.0521 Sorocaba
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: RAFAEL LEMOS ANTÔNIO
EXECUÇÃO PENAL. Progressão ao regime
semiaberto. Deferimento do pedido. Recurso
ministerial, buscando a realização de exame
criminológico.
Inadmissibilidade.
Exigência
abolida pela Lei no 10.792/03. Faculdade do Juiz
da Execução. Ademais, preenchimento dos
requisitos necessários para a concessão do
benefício. Agravado que cumpriu o lapso
temporal exigido, possui atestado de boa
conduta carcerária, não registra qualquer
anotação de falta disciplinar grave e exerceu
atividades
laborativas.
Decisão
mantida.
Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
interposto
pela
JUSTIÇA PÚBLICA de decisão que deferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto formulado por RAFAEL LEMOS ANTÔNIO (fls. 25/26).
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento da irresignação ministerial (fls. 49/51).
É o relatório.
O agravado cumpria pena privativa de
liberdade de quatorze anos e sete meses de reclusão, em regime fechado
(fls. 16), decorrente da condenação por crimes de roubo majorado, roubo
duplamente majorado, tráfico de entorpecentes, furto qualificado e
resistência (fls. 06, 11 e 17/18), e teve o seu pedido de progressão ao
regime semiaberto deferido em sede de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005358-37.2020.8.26.0521 -Voto no 40178
3
É contra tal decisão que se volta o
recurso ministerial, sob a alegação de que o sentenciado foi condenado por
crimes graves, tratando-se de pessoa violenta, além de possuir longa pena
a cumprir (término previsto para 2032), de modo que não é suficiente mero
atestado de bom comportamento carcerário. Assevera que a progressão de
regime prisional será concedida de acordo com o mérito do condenado, o
qual será aferido sempre que necessário pela realização do exame
criminológico. Pleiteia-se, assim, a cassação da progressão e a realização
de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para fim do
benefício.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, vale lembrar que a Lei no
10.792, de 1o de dezembro de 2003, revogou a obrigatoriedade de
realização de exame criminológico para instruir pedidos de benefícios.
Assim, a sua realização é possível desde que o Magistrado que analisar o
pleito entenda que referido exame é necessário e fundamente devidamente
sua decisão de acordo com as particularidades do caso concreto (Súmula no
439, STJ).
A propósito da matéria, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que: “(...) A nova redação do art.
112 da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei 10.792/2003, deixou de exigir a
submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para
fins de progressão do regime prisional e livramento condicional, sem retirar do
magistrado a faculdade de requerer a sua realização quando, de forma fundamentada
e excepcional, entender absolutamente necessária sua confecção para a formação de
seu convencimento. III. Se o Magistrado singular não considerou necessária a
realização de exame criminológico, entendendo presentes os requisitos
indispensáveis à concessão da progressão de regime, não pode o Tribunal a quo
sujeitar a concessão do benefício justamente à realização do referido exame, sem a
devida motivação da sua necessidade e com base na gravidade do delito e no tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005358-37.2020.8.26.0521 -Voto no 40178
4
de pena a cumprir. (...)” (HC 172488/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. em
28.06.2011, DJe 01.08.2011).
E mais: “(...) 3. A Lei n.o 10.792 - que alterou,
em 2003, a redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais -, afastou a
obrigatoriedade do parecer da Comissão Técnica de Classificação e a submissão do
condenado a exame criminológico para a concessão de progressão de regime
prisional e livramento condicional. 4. Dessa forma, é suficiente para a promoção
carcerária o cumprimento do requisito objetivo temporal e o bom comportamento,
atestado pelo diretor do estabelecimento prisional - salvo quando justificada a
necessidade de perícia técnica, com fundamento em decisão individualizada, não
abstrata (Súmula n.o 439 desta Corte Superior). 5. No caso, as razões de decidir do
Desembargador prolator do voto condutor do julgado são padronizadas, não
adaptadas ao caso concreto. Nelas, não se consignou nada sobre a situação fática do
ora Reeducando. Há tão somente mera fundamentação uniforme, com a qual referido
Julgador exige exame criminológico para a progressão de regime de condenados por
crimes violentos - de que não trata a hipótese dos autos, frise-se -, equivalendo,
portanto, a ato jurisdicional desprovido de motivação. Assim, ocorre flagrante
ilegalidade na espécie. 6. Writ não-conhecido. Ordem de habeas corpus, contudo,
concedida ex officio, para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções” (HC
280.002/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. em 01.04.2014, DJe
10.04.2014 grifo nosso).
E, da leitura dos autos, verifica-se que o
MM. Juízo da Vara das Execuções de Sorocaba considerou preenchidos os
requisitos para a progressão ao regime semiaberto, uma vez que o
agravado cumpriu o lapso temporal exigido (fls. 11/13 e 16), apresentou
atestado de bom comportamento carcerário (fls. 15) e não possui qualquer
registro de falta disciplinar (fls. 18).
Além disso, consta do boletim informativo
que o sentenciado exerceu atividades laborativas em empresa privada (fls.
18), demonstrando, assim, que está apto a retornar ao convívio comunitário
sem risco para a sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005358-37.2020.8.26.0521 -Voto no 40178
5
Tais fatos não podem ser simplesmente
ignorados, pois representam uma clara demonstração de que o sentenciado
está apto a retornar ao convívio comunitário sem risco para a sociedade,
sendo, assim, desnecessária a realização de exame criminológico.
Por
fim,
verificou-se
por
pesquisa
realizada no sítio eletrônico da Corte que o agravado está no gozo do
benefício desde 30 de setembro de 2020, sem notícia de intercorrências, o
que demonstra o acerto da decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)